Tribunal: TJDFT
Processo: 0711920-14.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO VERBAL. GRUPO DE SUPERMERCADOS. FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. EMISSÃO DE “VALE GÁS”. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS DO ART. 80 DO CPC NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. As partes celebraram convênio verbal para o fornecimento de gás de cozinha – GLP, por meio da emissão de “vale gás”, no qual os clientes da rede de supermercados adquiriam o referido vale e solicitavam e entrega do produto em suas residências, ou retiravam nos depósitos de gás.
3. A instrução probatória demonstra a comercialização dos cartões e a inadimplência da recorrente.
4. Não há de se falar em condenação da apelada ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, porquanto litigou no limite da defesa dos direitos que entende possuir.
5. Recurso conhecido e desprovido.